Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-73.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000754-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), RITA DE CASSIA RIBEIRO LEMOS MOUSSA - CPF: 496.016.281-34 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO E RESSACIMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA.

Constatada a necessidade do fornecimento de medicamento
citrato de tofacitinibe
10 mg para uso
off label
, ao tratamento de pessoa acometida de
alopécia areata universal
, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a prestação de assistência à saúde,
pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

O Superior Tribunal de Justiça “
já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”

(STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175234/PR).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
proposta por
Rita de Cássia Ribeiro Lemos Moussa
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
o medicamento é fornecido pelo Estado de Mato Grosso, mas não para a doença da autora, para qual o Sistema Único de Saúde – SUS detém protocolo específico
.”.

Assevera que “
a parte vem sendo atendida por médico da rede privada de saúde, não havendo nenhum pedido administrativo junto ao Município de Cuiabá, nem junto ao Sistema Único de Saúde – SUS, seja para o agendamento de consulta com especialista, seja para o fornecimento do fármaco, se limitando a parte a ajuizar a presente demanda
.”.

Afiança que não há comprovação da imprescindibilidade no uso do medicamento e da ausência de condições econômico-financeira para custear o tratamento indicado, a acrescentar que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT esclarece que não há urgência.

Afirma que “
se baseando a pretensão em tratamento de medicamento off label, caberia a parte demonstrar o seu direito por meio da apresentação de laudo médico circunstanciado emitido por profissional da rede pública de saúde, apontando que os tratamentos comumente executados não surtem o efeito necessário na moléstia da parte
”.

Acentua que “
houve determinação de bloqueio judicial, sem que o ente municipal houvesse se manifestado. Veja que tal bloqueio de valores da conta única do Município de Cuiabá traz danos, diante de todos os argumentos aqui trazidos, já que o deferimento da medida contradiz as diretrizes da judicialização da saúde
”.

Pontua que, nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema nº 793), de modo que o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser, inicialmente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 116388956).

Interposto agravo interno por Rita de Cássia Ribeiro Lemos Mossa (Id. 119434492), posteriormente, desistiu do recurso (Id. 123798468). Homologada a desistência (Id. 125161688).

Contrarrazões (Id. 119557487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 117185464), opina pelo provimento do recurso.

Revogada a decisão (Id. 116388956) e indeferido o efeito suspensivo (Id. 125161688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência:

Diante do exposto, concedo, em parte, a tutela provisória de urgência, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do fármaco Citrato de Tofacitinib 05mg (conforme indicação médica anexa), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização dos medicamentos, ora deferidos, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Em caso de medicamento cuja utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), por meio eletrônico se for o caso, servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

Às providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 72776345 – fls. 4/5).

Em razão do não cumprimento da tutela deferida, o juízo de Primeira Instância determinou o bloqueio de verba pública:

[...] Posto isso, constatada a necessidade de aquisição de
citrato de tofacitinibe
05mg não disponibilizado pelo SUS em favor do paciente, ora demandante, autorizo que a aquisição da medicação ou produto ou insumo pleiteado(s) se dê pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora De Medicamentos. Fixo o prazo de até 07 (dias) úteis para a entrega na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF/SESMT.

Outrossim, defiro o bloqueio judicial do valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico junto aos recursos do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, pelo que determino o cumprimento da medida junto ao SisbaJud.

Aguarde-se em cartório a prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo o paciente ser intimado somente após a realização destas fases para que, provido de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de Saúde.

Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 984627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade. – CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.

Diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, o paciente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Às providências necessárias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 73010891 – fls. 3/4).

Rita de Cássia Ribeiro Lemos Moussa, com cinquenta (50) anos de idade, por apresentar
alopécia areata universal (CID 10 L63.1)
, requereu a disponibilização do medicamento
citrato de tofacitinibe
10 mg para uso
off label
, por tempo indeterminado.

O relatório médico apresentado pela agravada está a descrever que:

[...] A paciente Rita de Cássia R. L. Moussa, 50 anos, é portadora de
alopecia areata universal
(CID 10: L63) desde a infância. Trata-se de doença autoimune, rara, de base genética que gera grave comprometimento na qualidade de vida, pois implica em queda abrupta e total que gera grave comprometimento na qualidade de vida, pois implica em queda abrupta e total de todos os pelos do corpo (cabelos, cílios, sobrancelhas, membros e genitais). Além do impacto psicológico, pois os pacientes perdem as suas referências, precisam usar próteses e são estigmatizados, os pelos possuem um papel de manutenção da temperatura corporal, distribuição do sebo, proteção ocular, auricular e genitália.

A partir da publicação dos estudos de imunogenética realizados pela equipe da Drª Angela Cristhiano da
Columbia University
(2011), descobriu-se os genes envolvidos na doença e sua associação com outras doenças autoimunes como artrite reumatoide, vitiligo, tireoidepatias, anemia perniciosa. Desenvolveu-se então, alternativas terapêuticas baseadas na terapia alvo que é a regulação de um grupo de enzimas chamado
Janus Kinase
, envolvido na patogênese da doença.

Em 2014 o primeiro paciente foi tratado com sucesso com
Citrato de Tofacitinib
para
alopecia areata universal
pelo Drº Brett King (
Yale University
), houve reversão e controle da doença. A partir deste caso, seguiu-se diversa publicações e
clinical trials
(testes clínicos) em todo o mundo, confirmando a nova terapia para casos graves de
alopecia areta refratária
às outras terapias.

A paciente supracitada já faz uso de todas as terapêuticas com descrição científica para o tratamento da sua enfermidade (corticosteroides pelas vias: oral, intramuscular, intraslesional e tópico, metrotrexato, terapia tópica com imunomoduladores como difenciprona, tacrolimus, minoxidil tópico, microagulhamento). Alguns destes tratamentos estão disponíveis no SUS, principalmente nos Hospitais Escolas, porém todas as terapias disponíveis mundialmente para o tratamento da
alopecia aereata
são
off label
, ou seja, apesar dos estudos clínicos e publicações, nenhuma medicação ou tratamento e aprovado especificamente para esta doença (não consta em bula) uma vez que, como dito anteriormente, até recentemente, o mecanismo imunogenético da doença não havia sido completamente elucidado e só a partir disso, desenvolveu-se nova perspectiva de tratamento.

Portanto, pela experiência mundial com esta medicação, solicito a liberação para a paciente de
Citrato de Tofacitinib
10 mg/d (5 mg 2x ao dia), por tempo indeterminado para a paciente através do SUS, para controle adequado da sua doença
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 71878707). [sem negrito no original]

De fato, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, apesar do medicamento
citrato de tofacitinibe
encontrar-se presente na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, não é indicado à patologia da autora:

[...] Conclusão

Tecnologia: Citrato de Tofacitinibe;

Conclusão Justificada: Não favorável
;

Conclusão:
Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME
e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde – SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, sendo de responsabilidade da Secretarias Estadual de Saúde.
Não assegurado para a patologia da autora
.

Não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC o uso do
citrato de tofacitinibe
no tratamento da alopecia areata
. [...]. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 72003359 – fls. 3). [sem negrito no original]

Todavia, em consulta ao sítio eletrônico da
Journal of the American Academy of Dermatology
, há estudo científico que corrobora o relatório médico acerca da utilidade do referido medicamento:

[...] Resumo

Introdução: A alopecia areata (AA) é uma doença autoimune comum.
Não existem terapias confiáveis e eficazes para AA (alopecia areata)
.

Objetivo: Procuramos avaliar a segurança e eficácia do inibidor da
Janus quinase
1/3,
tofacitinib
, em uma série de pacientes por um longo período de tempo.

Métodos: Este é um estudo retrospectivo de pacientes com 18 anos ou mais de idade com AA (alopecia areata) com pelo menos 40% de perda de cabelo no couro cabeludo tratados com tofacitinibe. O desfecho primário foi a alteração percentual na pontuação da

Severity of Alopecia Tool – SALT
(Ferramenta de Gravidade da Alopecia) durante o tratamento.

Resultados: Noventa pacientes preencheram os critérios de inclusão.
Dos 65 potenciais respondedores à terapia, definidos como aqueles com
alopecia totalis
ou
alopecia universalis
com duração do episódio atual da doença de 10 anos ou menos ou
alopecia areata
, 77% obtiveram resposta clínica, com 58% dos pacientes atingindo mais de 50% de mudança na pontuação
Severity of Alopecia Tool – SALT
(Ferramenta de Gravidade da Alopecia) ao longo de 4 a 18 meses de tratamento. Os pacientes com AA (alopecia areata) experimentaram uma alteração percentual maior no escore
Severity of Alopecia Tool – SALT
(Ferramenta de Gravidade da Alopecia) do que os pacientes com alopecia total ou alopecia universal (81,9% vs 59,0%). O tofacitinibe foi bem tolerado e não houve eventos adversos graves
.

Limitações:

A natureza retrospectiva dos dados, o número relativamente pequeno de pacientes e a falta de um grupo controle são limitações.

Conclusão
:
O tofacitinibe deve ser considerado para o tratamento de AA (alopecia areata) grave, alopecia total e alopecia universal
; a resposta à dose de tofacitinibe será melhor definida por ensaios clínicos randomizados. [...]. (Disponível em: <

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019096221630763>, em tradução livre: Acesso em: 18 de abril de 2022). [sem negrito no original]

De qualquer forma, compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Não posso deixar de consignar que a utilização do medicamento
off label
, ou seja, aquele cuja indicação do médico assistente diverge do que consta na bula, é cada vez mais presente: novas indicações para antigos medicamentos é um dos desafios. A propósito, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tem aprovado novas indicações para antigos medicamentos.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

[...] A obrigação solidária passiva pode ser conceituada como a relação obrigacional, oriunda de lei ou de vontade das partes, com multiplicidade de devedores, sendo que
cada um responde ‘
in totum et totaliter
’ pelo cumprimento da prestação, como se fosse o único devedor
.
Cada devedor está obrigado à prestação na sua integralidade, como se tivesse contraído sozinho o débit
o. Assim, na solidariedade passiva unificam-se os devedores, possibilitando ao credor, para maior segurança do crédito, exigir e receber de qualquer deles o adimplemento, parcial ou total, da dívida comum.

[...]

Desse princípio, decorre: a) que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer dos devedores e pedir-lhes toda a prestação (CC, art. 275); b) que o devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, não pode invocar o ‘
beneficium divisionis
’ e, assim, pretender pagar só a sua quota ou pedir que sejam convencidos os co-obrigados; que, uma vez conseguida de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres (CC, art. 277);

[...]

O principal efeito da solidariedade passiva consiste no direito que confere ao credor de qualquer dos devedores o cumprimento integral da prestação, como já foi dito. [...]. (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 136/137 e 139) [sem negrito no original]

Por outro lado, no julgamento do RE 855178 ED/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema nº 793), que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Todavia, apesar do esforço deste relator, no sentido de adaptar-se ao entendimento da Câmara, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a questão do direcionamento da prestação de assistência à saúde observado a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS deverá ser debatida somente na fase de cumprimento de sentença:

[...]
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris
, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. [...]. (STJ, Primeira Seção, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
15 de março de 2022
). [sem negrito no original]

Daí decorrente, entendo que, nesta quadra não é possível o direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde.

Ademais, ressalto que o importante é o cumprimento da obrigação de assistência à saúde, uma vez que na maioria dos casos a espera pode ser fatal.

No que se refere ao bloqueio, após a decisão que determinou o fornecimento do
citrato de tofacitinibe
, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, depois de intimados, não a cumpriu. Diante disso, o Juízo de Primeira Instância deferiu o bloqueio de verba pública via SisbaJud, para compra do medicamento na quantidade equivalente a três (3) meses de tratamento (
Processo Judicial Eletrônico nº 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id’s. 72846606, 72846607 e 73010891).

É de se registar que, ao efetivar o bloqueio de valores, realizou-se tão somente em conta bancária do Estado de Mato Grosso (Processo Judicial Eletrônico nº 1043622-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 73635904).

Aliás, quanto possibilidade jurídica de bloqueio de verba pública, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] Recurso Especial nº 1.739.816 - MT (2018/0108897-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

[...]

Aduz, ainda, ofensa ao art. 536 do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verba da Fazenda Pública para cumprimento de decisão judicial.

[...]

7. Quanto ao mais, o Tribunal
a quo
entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional.

8. Ao assim decidir, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte, que ao julgar o Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, de minha relatoria, que firmou o entendimento de que é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp. 1.069.810/RS, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.11.2013)

9. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

(...).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido (REsp. 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2014).

10. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial a fim de possibilitar o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da determinação judicial.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias.

Brasília-DF, 1º de agosto de 2018.

Napoleão Nunes Maia Filho

Ministro Relator (STJ, decisão monocrática, REsp 1739816/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2018).

Assim, quando há possibilidade material de efetivação da pretensão no plano prático, o bloqueio de verba pública é juridicamente possível e moralmente aceitável. Isto tudo, sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal da autoridade, presente atuação culposa ou dolosa, sem, entretanto, descurar da limitação orçamentária do ente público.

Portanto, fica consignado que o bloqueio de verba pública deve ser relegado para situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022